Tribunal: TJBA
Processo: 8003562-28.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003562-28.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS DOS ANJOS SANTOS

Advogado(s)
:
VASCO DE PHILADELPHO NEVES

APELADO: FRANCINALDO REBOUCA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
LUCAS CESAR DE JESUS SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONEXÃO PROCESSUAL. OMISSÃO QUANTO À MANIFESTAÇÃO DAS PARTES EM AUDIÊNCIA. RECONHECIMENTO JUDICIAL PRÉVIO DA CONEXÃO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO UNITÁRIA DO ACERVO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SÚMULA 235 DO STJ. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo réu, mantendo sentença que julgou procedente pedido de rescisão de contrato de compra e venda de veículo, com reintegração de posse e condenação por perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto às alegações de conexão e cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O acórdão embargado concluiu que a alegação de conexão consistia inovação recursal, incorrendo em omissão quanto ao fato processual relevante de que a conexão havia sido noticiada pelas partes em audiência, antes mesmo da apresentação da contestação.

4. Há evidente conexão entre a ação de rescisão contratual e a ação declaratória de validade de negócio jurídico, pois ambas têm como causa de pedir o mesmo contrato de compra e venda de veículo. Existe risco concreto de decisões contraditórias.

5. A conexão foi reconhecida pelo Juízo da 8ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais em agosto de 2021, com imediata redistribuição do processo por prevenção ao Juízo da 4ª Vara Cível.

6. Configura cerceamento de defesa a não apreciação das provas produzidas em processo conexo quando a conexão foi reconhecida judicialmente, o processo redistribuído por prevenção e as partes informaram expressamente ao Juízo sobre esta circunstância.

7. A expectativa legítima de julgamento conjunto justifica a opção da parte por não reiterar pedidos de produção de prova que já constavam no processo conexo.

8. A tese do embargante de que o acervo probatório é idêntico não comporta acolhimento, pois a análise dos autos do processo conexo revela a existência de diversos arquivos de áudio extraídos de conversas via WhatsApp que não constam nos presentes autos.

9. A aplicação da Súmula 235 do STJ pressupõe que um dos processos conexos já tenha sido julgado quando da análise da conexão, o que não se verifica no caso concreto.

10. A análise pormenorizada do acervo probatório produzido mostra-se relevante para aferir a dinâmica dos fatos e o grau de participação de cada um dos envolvidos no evento danoso.

IV. DISPOSITIVO.

11. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento à apelação e anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para julgamento conjunto com o processo conexo nº 0505353-14.2021.8.05.0001, com apreciação integrada de todo o conjunto probatório.

____

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º e 55

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 235/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração
opostos no ID. 88267067 da Apelação Cível nº 8003562-28.2021.8.05.0001, sendo Embargante
CARLOS DOS ANJOS SANTOS
e Embargado
FRANCINALDO REBOUÇA DE ALMEIDA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para julgamento conjunto com os autos de nº 0505353-14.2021.8.05.0001, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

DESª. ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora